Tribunal: CARF
Processo: 12898.000174/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000174/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.946 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
LAÍS WERNECK DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini e Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000174/2009-41
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-52.563 (fl. 301), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 168) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração:
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa (fl. 180), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-52.563 (fl. 301), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA-CONJUNTA. ESPÓLIO.
Deve ser afastado o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no período de cotitularidade da conta
fiscalizada, tendo em vista que um dos co-titulares, falecido à época do início do
procedimento fiscal, não foi e nem poderia ser intimado a comprovar a origem dos
depósitos bancários correspondentes, contrariando o disposto na legislação quanto à
necessidade de intimação de todos os co-titulares no caso de conta bancária em
conjunto.
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Relativamente ao período em que a contribuinte figurou como única titular da conta
bancária fiscalizada, a autoridade autuante procedeu de acordo com a legislação de
regência da matéria, possibilitando à interessada, por meio de diversas intimações,
manifestar-se no curso da ação fiscal para fins de acolhimento de suas alegações, não
havendo que se falar em irregularidade no procedimento administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
É de se manter a tributação dos depósitos bancários cuja fonte e / ou natureza da
operação não restar demonstrada pelos elementos constantes dos autos, afastando-se a
infração apenas quanto aos depósitos comprovados nos termos da legislação de regência
da matéria.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS-CORRENTES.
COMPROVAÇÃO.
A alegação de movimentação entre contas da própria pessoa física deve vir
acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, ou seja, a efetiva
transferência, com coincidência de data e valores, de uma conta para outra conta da
própria pessoa física.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao Poder Judiciário, sendo a
autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 333, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) observância ao princípio do non bis in idem, tendo em vista a existência de
valores, tidos como omissos pela Fiscalização, declarados na DAA do marido da Recorrente,
falecido no curso do ano-calendário fiscalizado, figurando a Contribuinte como inventariante do
espólio;
(ii) observância ao princípio da verdade material, tendo em vista que a Autuada
apenas geriu/administrou os valores recebidos pelo espólio em conta bancária de sua titularidade;
(iii) comprovação de parte dos valores tidos como omissos pela Fiscalização com
as notas fiscais carreadas aos autos.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Como cediço, o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No caso em análise, a Contribuinte, em sua peça recursal, limitou-se a aduzir, de
forma genérica, que, em homenagem aos princípios do non bis in idem e da verdade material, o
lançamento deveria ser cancelado, tendo em vista que os valores apontados como omissos pela
Fiscalização (ou, pelo menos, parte destes) foram devidamente informados na Declaração do
Imposto de Renda do seu marido, falecido no curso do ano-calendário fiscalizado, figurando a
Contribuinte como inventariante do espólio.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos do recurso voluntário, in
verbis:
No presente caso, analisada a declaração do de cujus no Ano-Calendário 2005 (Doc.01),
nota-se haver na mesma, sob a rubrica "valores em de. Laiswerneck de menezes cpf
191.607.557-68 — inventariante do espólio", a declaração dos valores tidos como
omitidos pela ora recorrente.
É o que se depreende da simples leitura da página 6 da sobredita declaração!!!!
Tal fato deu-se por ser a Recorrente inventariante do espólio de Paulo Ernesto Alves de
Menezes, seu marido.
(...)
Na administração/gestão dos bens do espólio de seu marido a Sra. Laís, ora recorrente,
movimentou a conta questionada na autuação, declarando na DIRPF/2005 do seu
marido (Paulo Ernesto Alves de Menezes, CPF 004.064.227-53) os valores presentes na
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

conta em tela, evidenciando, a toda evidência, o desempenho da administração da
herança.
Analisando-se a Declaração de Ajuste Anual do Sr. Paulo Ernesto Alves de
Menezes referente ao Ano-Calendário 2005 (fl. 348), verifica-se que nesta consta, de fato, no
campo “Declaração de Bens e Direitos” a informação de que os valores de determinadas contas
bancárias estão “em conta de Lais Werneck de Menezes – Inventariante do Espólio”. Confira-se:

Ocorre que tal afirmação, por si só, não tem o condão de afastar, no caso em
análise, o lançamento fiscal, tendo em vista que apesar de constar na DAA do de cujus a
informação de que os valores estão em conta da Autuada, não foi especificada em qual conta
referidas quantias estariam depositadas, tampouco os respectivos montantes.
Ora, tratando-se de infração consubstanciada na omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, caberia à Contribuinte, no
caso em análise, “abrir” os valores informados na DAA do Sr. Paulo Ernesto Alves de Menezes,
correlacionando-se com os depósitos apontados pela Fiscalização como de origem não
comprovada, fazendo, na medida do possível, a relação entre valores e datas.
Contudo, assim não procedeu a Autuada. De fato, conforme já exposto linhas
acima, limitou-se a Contribuinte a defender, de forma genérica, que os valores foram declarados
na DAA do de cujus.
Com relação à alegação de que parte dos valores estariam comprovados pelas
notas fiscais carreadas ao autos juntamente com a Tabela de fls. 224 a 229, melhor sorte não
assiste à Recorrente.
Isto porque, tal como em relação à argumentação referente aos princípios do non
bis in idem e da verdade material, trata-se de alegação deduzida de forma genérica, sem
indicação de valores e datas e respectiva correlação com os depósitos apontados pela
Fiscalização como de origem não comprovada.
Tal constatação, por si só, já impõe o não provimento do recurso voluntário, pelas
razões já expostas linhas acima.
Todavia, tal linha de defesa restou minuciosamente enfrentada pela DRJ. Neste
espeque, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

2) Créditos/depósitos pertinentes à alegada continuidade da atividade rural
desenvolvida por Paulo Ernesto Alves de Menezes.
Da Tabela anexada às fls. 224/229, constata-se que a contribuinte atribuiu grande parte
dos depósitos ao exercício da atividade rural antes desenvolvida por seu marido,
esclarecendo que os créditos decorreram de prestações (que seriam, em regra, diluídas
em 12 vezes) pagas pelas vendas de gado nelore, matrizes e embriões, bem como a
realização de leilões, ressaltando a interessada que tais créditos foram devidamente
declarados no imposto de renda do espólio, no item relativo à atividade rural.
Como documentos de prova, foram apresentados, juntos com a impugnação, Notas
Fiscais de Produtor, emitidas por Paulo Ernesto Alves de Menezes e / ou Notas de
Leilão e correspondentes Notas Promissórias (ver fls. 234/277 dos autos).
No caso, uma vez que a Tabela de fls. 224/229 diz respeito a operações que teriam sido
realizadas com diversos proprietários rurais, a análise deve ser feita individualmente, à
luz da legislação de regência da matéria, em especial o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
que dispõe que a comprovação de origem implica a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte dos créditos e a que título os
mesmos foram efetuados na conta corrente, bem como a indicação de datas e valores
coincidentes. Cabe novamente destacar que o exame restringe-se aos depósitos
efetuados na conta poupança do Bradesco S/A no 502-9, agência 2650-6, a partir de 25
de maio de 2005, como já exposto anteriormente neste Voto.
2.1 - Depósito atribuído a Adauto Caçador, no valor de R$ 2.432,00, realizado em
22/11/2005.
Documento carreado aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1260, emitida em
16/10/2005, no valor de R$ 2.432,00 (fl. 112).
Não obstante a coincidência de valor, não há coincidência de datas, havendo uma
diferença superior a um mês entre a data de emissão da Nota Fiscal e o depósito a que se
pretende atribuir tal operação.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.2 - Depósito atribuído a Hugo, no valor de R$ 3.721,00, realizado em 24/10/2005.
Documento carreado aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1248, emitida em
25/07/2005, no valor de R$ 3.150,00 (fl. 276).
Não há coincidência de valores e nem de datas, havendo uma diferença de três meses
entre a data de emissão da Nota Fiscal e o depósito a que se pretende atribuir tal
operação.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.3- Depósitos atribuídos à Comercial Frigonelli Ltda., no valor total de R$ 5.226,00, a
saber: R$ 1.125,00 em 24/06/2005; R$ 2.101,00 em 28/06/2005; e R$ 2.000,00 em
25/07/2005.
Documento carreado aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1238, emitida em
19/04/2005, no valor de R$ 5.200,00 (fl. 270).
Não há coincidência de valores e nem de datas, cabendo ressaltar que não consta dos
autos documento que permita concluir que o pagamento pela operação espelhada pela
Nota Fiscal de fl. 270 tenha sido feito de forma parcelada. Inclusive, há uma diferença
de mais de dois meses entre a data de emissão da Nota Fiscal e o primeiro depósito a
que se pretende atribuir tal operação.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.3.1- Depósito atribuído à Comercial Frigonelli Ltda., no valor de R$ 5.246,80,
realizado em 13/10/2005.
Documento carreado aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1250, emitida em
30/08/2005, no valor de R$ 5.350,00 (fl. 275).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

Não há coincidência de valores e nem de datas, havendo uma diferença de mais de um
mês entre a data de emissão da Nota Fiscal e o depósito a que se pretende atribuir tal
operação.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.4 - Depósitos atribuídos a Walcy Ferri: R$ 6.600,00 em 25/05/2005, e R$ 1.200,00 em
09/06/2005. Os depósitos seriam relativos a pagamento parcial, sendo que parte do
segundo depósito diria respeito a “dinheiro”.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1239, emitida em
20/04/2005, no valor de R$ 5.720,00 (fl. 268), e Nota Fiscal de Produtor no 1240,
emitida em 20/04/2005, no valor de R$ 3.400,00 (fl. 269).
Não há coincidência de valores e nem de datas, cabendo ressaltar que não consta dos
autos documentos que permitam concluir que os pagamentos pelas operações
espelhadas pelas Notas Fiscais de fls. 268 e 269 tenham sido feitos de forma parcelada.
Inclusive, há uma diferença de mais de um mês entre a data de emissão das Notas
Fiscais e o primeiro depósito a que se pretende atribuir tais operações. Quanto à parte do
segundo depósito, atribuída a “dinheiro”, tal informação resta insuficiente para
comprovar a origem (fonte do crédito e a que título se deu), ressaltando-se que a
alegação relativa a depósitos em dinheiro já foi apreciada anteriormente neste Voto.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.5- Créditos atribuídos a Elias Lauzi, no limite de R$ 5.750,00, correspondentes ao
recebimento de 5 (cinco) parcelas de R$ 1.150,00 cada uma.
É de se esclarecer que, à exceção dos depósitos efetuados em 01/08/2005 e 01/09/2005,
no valor de R$ 1.150,00 cada, os demais 03 (três) pagamentos estariam incluídos em
depósitos de valor superior, que englobariam, segundo Tabela de fls. 224/229,
recebimentos por negócios celebrados com outros proprietários rurais. Assim, a título de
exemplo, no depósito realizado em 02/06/2005, no valor de R$ 5.350,00, estariam
agregados os valores recebidos de Elias Lauzi (R$ 1.150,00) e também de Dorival
Bianchi (R$ 4.200,00).
Demais depósitos envolvendo mais de um pagamento: R$ 27.150,00 em 01/07/2005 e
R$ 26.800,00 em 04/10/2005.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1216, emitida em
11/11/2004, no valor de R$ 16.100,00 (fl. 244 e também fl. 262); e Nota de Leilão /
Nota Promissória Única, no valor de R$ 16.100,00, da qual consta a seguinte forma de
pagamento: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 2.300,00 cada, e as
outras dez no valor de R$ 1.150,00, com vencimento no dia 01 de cada mês, a partir de
01/11/2004 a 01/10/2005 (fl. 245).
Conclusão: tendo em vista o teor dos documentos de fls. 244/245, conclui-se que há
coincidência de valores e datas apenas para os depósitos efetuados em 01/08/2005 e
01/09/2005, no valor de R$ 1.150,00 cada, os quais cabem ser excluídos de tributação
(total de R$ 2.300,00).
Também devem ser excluídos da tributação os seguintes depósitos e pelas seguintes
razões:
a) crédito de R$ 5.350,00, em 02/06/2005: além dos R$ 1.150,00 atinentes a Elias
Lauzi, engloba R$ 4.200,00 recebidos de Dorival Bianchi (observar Nota de Leilão /
Nota Promissória Única, às fls. 235 e 237, que contém parcelamentos no valor total de
R$ 4.200,00, a serem pagos mensalmente, entre 01/01/2005 a 01/10/2005);
b) crédito no valor de R$ 26.800,00 em 04/10/2005, além dos R$ 1.150,00 atinentes a
Elias Lauzi, engloba R$ 4.200,00 recebidos de Dorival Bianchi, nos termos do abordado
anteriormente, R$ 6.450,00 recebidos de Marco Antônio Andrade Barbosa (observar
Nota Fiscal de Produtor no 1.215, à fl. 240, e Notas de Leilão / Notas Promissórias
Únicas, às fls. 241/243, que contém parcelamentos no valor total de R$ 6.450,00, a
serem pagos mensalmente, entre 01/01/2005 a 01/10/2005), e R$ 15.000,00 recebidos
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

da Comapi Agropecuária Ltda. (observar Nota Fiscal de Produtor no 1.213, à fl. 239, e
Notas de Leilão / Notas Promissórias Únicas, às fls. 238 e 267, que contém
parcelamentos no valor total de R$ 15.000,00, a serem pagos mensalmente, entre
01/01/2005 a 01/10/2005).
Deve ser mantida a tributação do seguinte depósito e pelas seguintes razões:
c) crédito no valor de R$ 27.150,00 em 01/07/2005: engloba o recebimento de R$
26.000,00 de Dorival Bianchi, com referência à Nota Fiscal no 1211. Entretanto, a
simples juntada da aludida Nota Fiscal de Produtor, à fl. 236 dos autos, no valor de R$
160.000,00, não é suficiente para justificar tal depósito, pois não consta dos autos Nota
de Leilão / Nota Promissória, em que seja possível vincular o montante de R$
160.000,00 ao pagamento em parcelas de R$ 26.000,00, e nem a data em que as
mesmas, se existentes, deveriam ser quitadas.
2.6- Créditos atribuídos a Helio de Lima, no limite de R$ 8.600,00, correspondentes ao
recebimento de 03 (três) parcelas de R$ 1.500,00 cada uma, além de um depósito de R$
1.100,00 em 06/09/2005 e de R$ 3.000,00 em 22/11/2005.
É de se esclarecer que todos os 03 (três) alegados pagamentos de R$ 1.500,00 estariam
incluídos em depósitos de valor superior, que englobariam, segundo Tabela de fls.
224/229, recebimento por negócios celebrados também com outros proprietários rurais.
Assim, a título de exemplo, no depósito realizado em 23/06/2005, no valor total de R$
5.200,00, estariam agregados os valores recebidos de Helio de Lima (R$ 1.500,00) e
também de Aluísio (R$ 850,00), Toni Salloun (R$ 800,00), Comapi (R$ 1.350,00) e
Reunidas (R$ 700,00).
Demais depósitos envolvendo mais de um pagamento: R$ 5.050,00 em 25/07/2005 e R$
3.700,00 em 23/08/2005.
Documento carreado aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1217, emitida em
11/11/2004, no valor de R$ 16.100,00 (fl. 90).
A simples juntada da aludida Nota Fiscal de Produtor, à fl. 90 dos autos, no valor de R$
16.100,00, não é suficiente para justificar a pretensão do interessado, pois não consta
dos autos Nota de Leilão / Nota Promissória, em que seja possível vincular o montante
de R$ 16.100,00 ao pagamento em parcelas, não se podendo verificar, portanto, a
coincidência de valores e datas. Inclusive, há uma diferença de mais de dois meses entre
a data de emissão da Nota Fiscal de fl. 90 e o primeiro depósito a que se pretende
atribuir tal operação.
Tais argumentos, por si sós, invalidariam todos os depósitos acima relacionados.
De qualquer forma, há que se ressaltar, ainda, que os créditos de R$ 5.200,00 em
23/06/2005 e R$ 5.050,00 em 25/07/2005 englobam o recebimento de R$ 700,00 da
Fazenda Reunidas em virtude de arrendamento rural diverso, sem especificação de nota
fiscal, segundo Tabela de fls. 224/229. No caso, não consta dos autos qualquer
documento que comprove tal operação.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.7- Crédito atribuído a Toni Salloun, no valor de R$ 800,00. Documentos carreados
aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1225, emitida em 19/11/2004, no valor de R$
10.700,00 (fl. 256), Nota Fiscal de Produtor no 1221, emitida em 11/11/2004, no valor
de R$ 500,00 (fl. 257), e Nota de Leilão / Nota Promissória Única, no valor de R$
11.200,00, da qual consta a seguinte forma de pagamento: 12 parcelas, sendo as duas
primeiras no valor de R$ 1.600,00 cada, e as outras dez no valor de R$ 800,00, com
vencimento, a primeira, em 22/09/2004 (fl. 258).
É de se esclarecer que o alegado pagamento de R$ 800,00 estaria incluído em depósito
de valor superior (R$ 5.200,00 em 23/06/2005), que englobaria, segundo Tabela de fls.
224/229, recebimento por negócios celebrados, entre outros, com Fazenda Reunidas e
Helio, sendo que tal depósito já foi rejeitado, como exposto no item anterior (2.6).
Conclusão: Pretensão rejeitada.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

2.8- Crédito atribuído a Virgílio Cesar, no valor de R$ 650,00.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1226, emitida em
19/11/2004, no valor de R$ 8.100,00 (fl. 253), Nota Fiscal de Produtor no 1218, emitida
em 11/11/2004, no valor de R$ 1.000,00 (fl. 254), e Nota de Leilão / Nota Promissória
Única, no valor de R$ 9.100,00, da qual consta a seguinte forma de pagamento: 12
parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 1.300,00 cada, e as outras dez no valor
de R$ 650,00, com vencimento, a primeira, em 22/09/2004 (fl. 255).
É de se esclarecer que o alegado pagamento de R$ 650,00 estaria incluído em depósito
de valor superior (R$ 5.050,00 em 25/07/2005), que englobaria, segundo Tabela de fls.
224/229, recebimento por negócios celebrados, entre outros, com Fazenda Reunidas e
Helio, sendo que tal depósito já foi rejeitado, como exposto no item 2.6.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.9- Créditos atribuídos a Aluízio Lessa, no montante de R$ 2.550,00, correspondentes
ao recebimento de 03 (três) parcelas de R$ 850,00 cada uma.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1222, emitida em
19/11/2004, no valor de R$ 11.400,00 (fl. 91), e Nota Fiscal de Produtor no 1219,
emitida em 11/11/2004, no valor de R$ 500,00 (fl. 92); e Nota de Leilão / Nota
Promissória Única, no valor de R$ 11.900,00, da qual consta a seguinte forma de
pagamento: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 1.700,00 cada, e as
outras dez no valor de R$ 850,00, com vencimento, a primeira, em 22/09/2004 (fl. 266).
É de se esclarecer que todos os 03 (três) alegados pagamentos de R$ 850,00 estariam
incluídos em depósitos de valor superior (R$ 5.200,00 em 23/06/2005, R$ 5.050,00 em
25/07/2005 e R$ 3.700,00 em 23/08/2005), que englobariam, segundo Tabela de fls.
224/229, recebimento por negócios celebrados, entre outros, com Helio de Lima e
Fazenda Reunidas, sendo que tais depósitos já foram rejeitados, como exposto no item
(2.6).
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.10- 2 depósitos de R$ 5.650,00 cada um, atribuídos a Haroldo Lima, realizados nas
seguintes datas: 02/06/2005 e 23/06/2005.
Documento carreado aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1183, emitida em
03/02/2004, no valor de R$ 31.500,00 (fl. 250).
Não consta dos autos documento que permita concluir que o pagamento pela operação
espelhada pela Nota Fiscal de fl. 250 tenha sido feito de forma parcelada. Também, os
depósitos atribuídos a Haroldo Lima (considerando-se quatro deles, também no valor de
R$ 5.650,00 cada um, cuja omissão foi afastada por terem sido efetuados antes de
25/05/2005) somam R$ 33.900,00, divergindo do valor da Nota Fiscal, que é de R$
31.500,00.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
2.11- Depósitos atribuídos a Laudelino Novaes: R$ 1.800,00 em 23/08/2005, e R$
1.800,00 em 15/09/2005. E, ainda, dois outros depósitos, um no valor de R$ 1.800,00
em 16/12/2005 e outro no valor de R$ 1.690,00 em 22/12/2005, sendo que, em ambos,
apenas R$ 900,00 seriam relativos a pagamentos feitos por Laudelino Novaes, enquanto
que o restante se referiria a recebimento por negócio celebrado com Sylvio Tuma, de
acordo com o disposto na Tabela de fls. 224/229, em especial fl. 229.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1251, emitida em
24/09/2005, no valor de R$ 12.600,00 (fl. 271); e Nota de Leilão / Nota Promissória
Única, com parcelamento do pagamento de R$ 12.600,00, da seguinte forma: 12
parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 1.800,00 cada, e as outras dez no valor
de R$ 900,00, com vencimento entre 15/08/2005 a 11/07/2006 (fl. 272).
Devem ser excluídos da tributação os seguintes depósitos e pelas seguintes razões:
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

a) crédito de R$ 1.800,00, em 23/08/2005, observando-se o disposto no documento de
fl. 272 e o histórico do depósito, às fls. 66 e 166 dos autos, que é “deposito transf autoat
Laudelino Novaes Barcelos”;
b) de R$ 1.800,00, em 15/09/2005, relativo à segunda parcela, com vencimento em
14/09/2005, consoante especificado no documento de fl. 272; e
c) crédito de R$ 1.800,00, em 16/12/2005: além dos R$ 900,00 atinentes a Laudelino
Novaes, engloba também R$ 900,00 recebidos de Sylvio Tuma (observar Nota de
Leilão / Nota Promissória Única, à fl. 274, que contém parcelamento no valor total de
R$ 12.600,00 a ser pago mensalmente em 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor
de R$ 1.800,00 cada, e as outras dez, a partir de 14/10/2005, no valor de R$ 900,00).
Deve ser mantida a tributação do seguinte depósito e pela seguinte razão:
d) crédito no valor de R$ 1.690,00 em 22/12/2005, tendo em vista a divergência de
datas e de valores, ressaltando que as parcelas atinentes a Laudelino Novaes e Sylvio
Tuma somariam R$ 1.800,00 (R$ 900,00 cada) e não R$ 1.690,00.
2.12- Depósitos atribuídos a Sylvio Tuma: R$ 1.800,00 em 30/08/2005, e R$ 1.800,00
em 16/09/2005. E, ainda, dois outros depósitos, um no valor de R$ 1.800,00 em
16/12/2005 e outro no valor de R$ 1.690,00 em 22/12/2005, sendo que, em ambos,
apenas R$ 900,00 seriam relativos a pagamentos feitos por Sylvio Tuma, enquanto que
o restante se referiria a recebimento por negócio celebrado com Laudelino Novaes, de
acordo com o disposto na Tabela de fls. 224/229, em especial fl. 229.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1254, emitida em
05/10/2005, no valor de R$ 12.600,00 (fl. 273); e Nota de Leilão / Nota Promissória
Única, com parcelamento do pagamento de R$ 12.600,00, da seguinte forma: 12
parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 1.800,00 cada, e as outras dez no valor
de R$ 900,00, com vencimento entre 15/08/2005 a 11/07/2006 (fl. 274).
Além do depósito de R$ 1.800,00, efetuado em 16/12/2005, já acatado anteriormente,
consoante exposto na alínea “c” do subitem 2.11, deve ser excluído da tributação o
seguinte depósito e pela seguinte razão:
a) crédito de R$ 1.800,00, em 16/09/2005, relativo à segunda parcela, com vencimento
em 14/09/2005, consoante especificado no documento de fl. 274; e Deve ser mantida a
tributação dos seguintes depósitos e pelas seguintes razões:
b) crédito no valor de R$ 1.800,00 em 30/08/2005, tendo em vista a divergência de
datas, ressaltando que o histórico do depósito, às fls. 66 e 166 dos autos, é somente de
“Transf entre agenc cheque”.
c) crédito no valor de R$ 1.690,00 em 22/12/2005, já analisado e rejeitado
anteriormente, consoante exposto na alínea “d” do subitem 2.11.
2.13- Créditos atribuídos a Cícero Antônio, no montante de R$ 8.000,00,
correspondentes ao recebimento de 02 (duas) parcelas de R$ 1.000,00 cada uma, em
21/06/2005 e 20/07/2005, respectivamente, e 03 (três) parcelas de R$ 2.000,00 cada
uma, em 03/10/2005, 27/10/2005 e 29/11/2005.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1223, emitida em
19/11/2004, no valor de R$ 12.100,00 (fl. 251), e Nota Fiscal de Produtor no 1220,
emitida em 11/11/2004, no valor de R$ 500,00 (fl. 252).
A simples juntada das aludidas Notas Fiscais de Produtor, às fls. 251/252 dos autos, no
valor total de R$ 12.600,00, não é suficiente para justificar a pretensão do interessado,
pois não consta dos autos Nota de Leilão / Nota Promissória, em que seja possível
vincular o montante de R$ 12.600,00 ao pagamento em parcelas, não se podendo
verificar, portanto, a coincidência de valores e datas. Também, os depósitos atribuídos a
Cícero Antônio (considerando-se também cinco deles, no valor de R$ 1.000,00 cada
um, cuja omissão foi afastada por terem sido efetuados antes de 25/05/2005) somam R$
13.000,00, divergindo do valor da Nota Fiscal, que é de R$ 12.600,00.
Conclusão: Pretensão rejeitada.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

2.14- Créditos atribuídos a Marco Antônio, no montante de R$ 32.250,00,
correspondentes ao recebimento de 05 (cinco) parcelas de R$ 6.450,00 cada uma.
É de se esclarecer que, à exceção dos depósitos efetuados em 01/06/2005 e 14/07/2005,
no valor de R$ 6.450,00 cada, todos os demais 03 (três) pagamentos estariam incluídos
em depósitos de valor superior, que englobariam, segundo Tabela de fls. 224/229,
recebimentos por negócios celebrados com outros proprietários rurais. Assim, a título de
exemplo, no depósito realizado em 02/08/2005, no valor de R$ 51.650,00, estariam
agregados os valores recebidos de Marco Antônio (R$ 2.100,00 + R$ 1.250,00 + R$
3.100,00 = R$ 6.450,00), e também de Dorival Bianchi (R$ 4.200,00 e R$ 26.000,00) e
da Comapi Agropecuária Ltda. (R$ 15.000,00).
Demais depósitos envolvendo mais de um pagamento: R$ 26.650,00 em 02/09/2005 e
R$ 26.800,00 em 04/10/2005.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1215, emitida em
11/11/2004, no valor de R$ 90.300,00 (fl. 240); e 03 (três) Notas de Leilão / Notas
Promissórias Únicas, nos valores de R$ 29.400,00 (forma de pagamento: 12 parcelas,
sendo as duas primeiras no valor de R$ 4.200,00 cada, e as outras dez no valor de R$
2.100,00, com vencimento no dia 01 de cada mês, a partir de 01/11/2004 a 01/10/2005 –
fl. 241); R$ 17.500,00 (forma de pagamento: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no
valor de R$ 2.500,00 cada, e as outras dez no valor de R$ 1.250,00 cada, com
vencimento no dia 01 de cada mês, a partir de 01/11/2004 a 01/10/2005 – fl. 242); e R$
43.400,00 (forma de pagamento: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$
6.200,00 cada, e as outras dez no valor de R$ 3.100,00 cada, com vencimento no dia 01
de cada mês, a partir de 01/11/2004 a 01/10/2005 – fl. 243).
Além do depósito de R$ 26.800,00 em 04/10/2005, já acatado anteriormente, consoante
exposto na alínea “b” do subitem 2.5, deve ser excluído da tributação o seguinte
depósito e pela seguinte razão:
a) depósito efetuado em 01/06/2005, no valor de R$ 6.450,00, tendo em vista o teor dos
documentos de fls. 240/243.
Por sua vez, deve ser mantida a tributação dos seguintes depósitos e pelas seguintes
razões:
b) crédito no valor de R$ 51.650,00 em 02/08/2005, engloba o recebimento de R$
26.000,00 de Dorival Bianchi, com referência à Nota Fiscal no 1211. Entretanto, a
simples juntada da Nota Fiscal de Produtor, à fl. 236 dos autos, no valor de R$
160.000,00, não é suficiente para justificar tal depósito, pois não consta dos autos Nota
de Leilão / Nota Promissória, em que seja possível vincular o montante de R$
160.000,00 ao pagamento em parcelas de R$ 26.000,00, e nem a data em que as
mesmas, se existentes, deveriam ser quitadas, o que configura como não comprovada a
origem do depósito no valor de R$ 51.650,00;
c) crédito no valor de R$ 26.650,00 em 02/09/2005, tendo em vista a divergência de
valores, uma vez que as parcelas atinentes a Comapi, Marco Antônio e Dorival montam
em R$ 25.650,00 (R$ 15.000,00 + R$ 6.450,00 + R$ 4.200,00, respectivamente),
segundo justificativa elaborada pela própria interessada (ver, especialmente, fl. 227) e
não R$ 26.650,00, que é o valor do depósito, não havendo, portanto, coincidência de
valores;
d) crédito no valor de R$ 6.450,00 em 14/07/2005, por não haver coincidência de datas.
2.15- Crédito atribuído à Sadonana Agropecuária Ltda., no valor de R$ 1.800,00, em
22/08/2005.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1199, emitida em
06/08/2004, no valor de R$ 50.400,00 (fl. 246), e Nota de Leilão / Nota Promissória
Única, com parcelamento do pagamento de R$ 25.200,00, da seguinte forma: 12
parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 3.600,00 cada, e as outras dez no valor
de R$ 1.800,00, com vencimento entre 5/08/2004 a 05/07/2005 (fl. 247).
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

Conclusão: Deve ser mantida a tributação do depósito no valor de R$ 1.800,00 em
22/08/05, por não haver coincidência de datas, observados os documentos de fls.
246/247.
2.16- Créditos atribuídos à Comapi Agropecuária Ltda., no montante de R$ 125.500,00,
da seguinte forma: 02 (dois) depósitos de R$ 4.900,00 cada um, realizados em
01/06/2005 e 01/07/2005, respectivamente; um depósito de R$ 70.700,00, realizado em
18/07/2005 (que, segunda justificativa à fl. 227, seria correspondente ao pagamento de 7
parcelas atrasadas); e mais 03 (três) pagamentos de R$ 15.000,00, que estariam
incluídos dentro de depósitos de valores superiores, de R$ 51.650,00 em 02/08/2005,
R$ 26.650,00 em 02/09/2005 e R$ 26.800,00 em 04/10/2005.
Documentos carreados aos autos: Nota de Leilão / Nota Promissória Única, com
parcelamento do pagamento de R$ 68.600,00, da seguinte forma: 12 parcelas, sendo as
duas primeiras no valor de R$ 9.800,00 cada, e as outras dez no valor de R$ 4.900,00,
com vencimento entre 01/11/2004 a 01/10/2005 (fl. 238), Nota de Leilão / Nota
Promissória Única, com parcelamento do pagamento de R$ 141.400,00, da seguinte
forma: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 20.200,00 cada, e as outras
dez no valor de R$ 10.100,00 cada uma, com vencimento entre 01/11/2004 a
01/10/2005 (fl. 267) e Nota Fiscal de Produtor no 1213, emitida em 11/11/2004, no
valor de R$ 210.000,00 (fl. 239).
Conclusão: Além do depósito de R$ 26.800,00, em 04/10/2005, já acatado
anteriormente, consoante exposto na alínea “b” do subitem 2.5, conclui-se por também
acatar, observado o teor dos documentos de fls. 238/239, os 02 (dois) depósitos no valor
de R$ 4.900,00 cada um (total de R$ 9.800,00), efetuados em 01/06/2005 e 01/07/2005.
Por sua vez, deve ser mantida a tributação dos seguintes depósitos e pelas seguintes
razões:
a) crédito no valor de R$ 70.700,00 em 18/07/2005, pois não há como precisar se tal
operação se trata de liquidação em atraso de parcelas, como constante da Tabela de fls.
224/229, em especial fl. 227, e que parcelas seriam estas, razão por que, por divergência
de datas e valores, igualmente mantenho a tributação sobre tal crédito;
b) depósitos de R$ 51.650,00 em 02/08/2005 e R$ 26.650,00 em 02/09/2005, já
analisados e rejeitados anteriormente, consoante exposto nas alíneas “b” e “c” do
subitem 2.14.
2.16.1- Créditos atribuídos à Comapi Agropecuária Ltda. no montante de R$ 4.050,00,
correspondentes ao recebimento de 03 (três) parcelas de R$ 1.350,00 cada uma.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1224, emitida em
19/11/2004, no valor de R$ 18.400,00 (fl. 259), Nota Fiscal de Produtor no 1214,
emitida em 11/11/2004, no valor de R$ 500,00 (fl. 260), e Nota de Leilão / Nota
Promissória Única, no valor de R$ 18.900,00, da qual consta a seguinte forma de
pagamento: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 2.700,00 cada, e as
outras dez no valor de R$ 1.350,00, com vencimento, a primeira, em 22/09/2004 (fl.
261).
É de se esclarecer que os 03 (três) alegados pagamentos de R$ 1.350,00 estariam
incluídos em depósitos de valor superior (R$ 5.200,00 em 23/06/2005, R$ 5.050,00 em
25/07/2005 e R$ 3.700,00 em 23/08/2005), que englobariam, segundo Tabela de fls.
224/229, recebimento por negócios celebrados, entre outros, com Fazenda Reunidas e
Hélio, sendo que tais depósitos já foram rejeitados, como exposto no subitem 2.6.
2.17- Crédito atribuído a Juvenil Alves, no valor de R$ 1.800,00, em 10/06/2005.
Documento carreado aos autos: Nota de Leilão / Nota Promissória Única, com
parcelamento do pagamento de R$ 25.200,00, da seguinte forma: 12 parcelas, sendo as
duas primeiras no valor de R$ 3.600,00 cada, e as outras dez no valor de R$ 1.800,00,
com vencimento entre 5/08/2004 a 5/07/2005 (fl. 248 e também fl. 264).
Conclusão: tendo em vista o teor do documento de fl. 248 e também fl. 264, e à
proximidade entre as datas do depósito e da 11a parcela, com vencimento em
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

05/06/2005, conclui-se por acatar o depósito no valor de R$ 1.800,00, efetuado em
10/06/2005.
2.18- Créditos atribuídos a Dorival Antônio, no total de R$ 99.000,00, correspondentes
ao recebimento de 03 (três) parcelas de R$ 26.000,00 cada uma e 05 (cinco) parcelas de
R$ 4.200,00 cada uma, sendo que algumas das parcelas estariam incluídas em depósitos
de valor superior, que englobariam, segundo Tabela de fls. 224/229, recebimentos por
negócios celebrados com outros proprietários rurais.
É de se esclarecer que, à exceção dos depósitos efetuados em 31/05/2005, no valor de
R$ 26.000,00, e em 04/07/2005, no valor de R$ 4.200,00, os demais 02 (dois)
pagamentos de R$ 26.000,00 e 04 (quatro) pagamentos de R$ 4.200,00 estariam
incluídos em depósitos de valor superior, que englobariam, segundo Tabela de fls.
224/229, recebimentos por negócios celebrados com outros proprietários rurais. Assim,
a título de exemplo, no depósito realizado em 02/06/2005, no valor de R$ 5.350,00,
estariam agregados os valores recebidos de Elias Lauzi (R$ 1.150,00) e também de
Dorival Bianchi (R$ 4.200,00).
Demais depósitos envolvendo mais de um pagamento: R$ 27.150,00 em 01/07/2005, R$
51.650,00 em 02/08/2005 (aí incluídos R$ 26.000,00 + R$ 4.200,00), R$ 26.650,00 em
02/09/2005 e R$ 26.800,00 em 04/10/2005.
Documentos carreados aos autos: Nota Fiscal de Produtor no 1212, emitida em
11/11/2004, no valor de R$ 1.320,00 (fl. 234) e Nota Fiscal de Produtor no 1211,
emitida em 11/11/2004, no valor de R$ 160.000,00 (fl. 236); e Notas de Leilão / Notas
Promissórias Únicas, uma no valor de R$ 37.800,00, da qual consta a seguinte forma de
pagamento: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 5.400,00 cada, e as
outras dez no valor de R$ 2.700,00, com vencimentos entre 01/11/2004 a 01/10/2005
(fl. 235); e outra no valor de R$ 21.000,00, da qual consta a seguinte forma de
pagamento: 12 parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 3.000,00 cada, e as
outras dez no valor de R$ 1.500,00, com vencimentos também entre 01/11/2004 a
01/10/2005 (fl. 237).
Além dos depósitos de R$ 5.350,00 em 02/06/2005 e de R$ 26.800,00 em 04/10/2005
(ambos com parte de R$ 4.200,00 relativo a Dorival Antônio), já acatados
anteriormente, consoante exposto respectivamente, nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.5,
deve ser excluído da tributação o seguinte depósito e pela seguinte razão:
a) crédito de R$ 4.200,00 em 04/07/2005, observados os documentos de fls. 235 e 237.
Deve ser mantida a tributação dos seguintes depósitos e pelas seguintes razões:
b) crédito no valor de R$ 27.150,00 em 01/07/2005, já analisado e rejeitado
anteriormente, consoante alínea “c” do subitem 2.5;
c) crédito no valor de R$ 51.650,00 em 02/08/2005, já analisado e rejeitado
anteriormente, consoante alínea “b” do subitem 2.14;
d) crédito no valor de R$ 26.650,00 em 02/09/2005, já analisado e rejeitado
anteriormente, consoante alínea “c” do subitem 2.14;
e) depósito no valor de R$ 26.000,00, efetuado em 31/05/2005, pois, conforme exposto
anteriormente neste Voto, a simples juntada da Nota Fiscal de Produtor, à fl. 236 dos
autos, no valor de R$ 160.000,00, não é suficiente para justificar tal depósito, pois não
consta dos autos Nota de Leilão / Nota Promissória, em que seja possível vincular o
montante de R$ 160.000,00 ao pagamento em parcelas de R$ 26.000,00, e nem a data
em que as mesmas, se existentes, deveriam ser quitadas, pois as Notas de fls. 235 c/c
237 se referem a 10 (dez) parcelamentos de R$ 4.200,00 cada (R$ 2.700,00 + R$
1.500,00), já analisados.
De todo o exposto, deve ser excluído da tributação o total de R$ 63.900,00, relativo aos
seguintes depósitos, comprovados em decorrência do exercício de atividade rural,
rendimentos estes cuja natureza foi objeto da DIRPF do espólio de Paulo Ernesto Alves
de Menezes: R$ 1.150,00 em 01/08/2005, R$ 1.150,00 em 01/09/2005, R$ 5.350,00 em
02/06/2005, R$ 26.800,00 em 04/10/2005, R$ 1.800,00 em 23/08/2005, R$ 1.800,00 em
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.946 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000174/2009-41

15/09/2005, R$ 1.800,00 em 16/12/2005, R$ 1.800,00 em 16/09/2005, R$ 6.450,00 em
01/06/2005, R$ 9.800,00 (dois depósitos de R$ 4.900,00, como já exposto), R$ 1.800,00
em 10/06/2005 e R$ 4.200,00 em 04/07/2005.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital